Tribunal: TJSP
Processo: 0000697-71.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, falsa identidade e receptação – Condenação – Recursos defensivos – Absolvição pleiteada por um dos réus – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Vítimas firmes ao ratificar os termos da denúncia – Versões confirmadas pelos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados –

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, falsa identidade e receptação – Condenação – Recursos defensivos – Absolvição pleiteada por um dos réus – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Vítimas firmes ao ratificar os termos da denúncia – Versões confirmadas pelos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados – Tese exculpatória apresentada por Jonatan em Juízo pouco crível – Confissão parcial de Yago em consonância com as provas colhidas – Participação de ambos os acusados no roubo bem demonstrada – Receptação corretamente reconhecida – Dolo demonstrado – Falsa identidade amparada no conjunto probatório – Condenações escorreitas.
Dosimetria – Penas-base fixadas acima do mínimo legal para o crime de roubo, com fulcro nas peculiaridades do caso concreto – Fundamentação idônea – Alteração do acréscimo a 1/6 – Necessária aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea a Yago – Reprimendas reduzidas – Regime fechado imperioso – Recurso em liberdade não acolhido.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000102044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000697-71.2018.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que são apelantes YAGO
SOUSA DO NASCIMENTO e JONATAN QUIXABA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso interposto por Jonatan Quixaba da Silva, para reduzir a reprimenda a ele
imposta a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa, no piso, e deram parcial provimento ao apelo de
Yago Sousa do Nascimento, para modificar a pena a ele aplicada pelo delito de
roubo a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
3
Apelação Criminal com Revisão no 0000697-71.2018.8.26.0428
Apelante :
Yago Sousa do Nascimento e Jonatan Quixaba da Silva
Apelado
:
Ministério Público
Comarca
:
Paulínia 2a Vara Judicial
Juiz
:
Bruno Paiva Garcia
Voto no 50.003
Apelação Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
e concurso de agentes, falsa identidade e receptação
Condenação Recursos defensivos Absolvição pleiteada
por um dos réus Não acolhimento Materialidade e
autoria comprovadas
Vítimas firmes ao ratificar os
termos da denúncia Versões confirmadas pelos guardas
municipais responsáveis pela prisão em flagrante dos
acusados Tese exculpatória apresentada por Jonatan em
Juízo pouco crível
Confissão parcial de Yago em
consonância com as provas colhidas Participação de
ambos os acusados no roubo bem demonstrada

Receptação corretamente reconhecida Dolo demonstrado
Falsa identidade amparada no conjunto probatório
Condenações escorreitas.
Dosimetria Penas-base fixadas acima do mínimo legal
para o crime de roubo, com fulcro nas peculiaridades do
caso concreto Fundamentação idônea Alteração do
acréscimo a 1/6 Necessária aplicação das atenuantes da
menoridade relativa e confissão espontânea a Yago

Reprimendas reduzidas
Regime fechado imperioso

Recurso em liberdade não acolhido.
Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Yago Sousa do Nascimento e Jonatan Quixaba da Silva contra a r.
sentença de fls. 610/616, que julgou procedente a ação penal para
condenar Jonatan ao cumprimento da pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e
10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 27
(vinte e sete) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 157, § 2o, incisos I
e II, e artigo 180, “caput”, na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
4
Penal, e impôs a Yago a pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez)
dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 17
(dezessete) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal, bem como aplicou-lhe a pena de 3 (três) meses de
detenção, no regime inicial aberto, por infração ao artigo 307 do Código
Penal. Inconformado, recorre Yago pugnando pela redução da pena-base
ao mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea
e menoridade relativa, modificação do regime prisional e direito de recorrer
em liberdade (fls. 685/693). Jonatan, por sua vez, apela pleiteando a
absolvição com relação ao crime de roubo, por insuficiência de provas e,
acerca do delito de receptação, por ausência de dolo. Subsidiariamente,
pede pela redução da pena-base ao patamar mínimo e imposição de
regime semiaberto (fls. 706/717).
Os recursos foram regularmente processados,
com contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que pugna pela
manutenção da r. sentença (fls. 698/702 e fls. 723/728).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos defensivos (fls. 736/740).
É o relatório.
Os recursos interpostos comportam parcial
provimento, conforme se verá.
Consta da denúncia que no dia 9 de fevereiro de
2018, aproximadamente às 00h50min, na Avenida Antônio Batista Piva,
Bairro Bom Retiro, Jardim dos Calegaris, na cidade de Paulínia, Yago
Sousa do Nascimento, Jonatan Quixaba da Silva e outros dois indivíduos
não identificados, agindo com unidade de desígnios, subtraíram, para si,
mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, o veículo
Ford/Ka, placas PYY-9187, e inúmeros bens, de propriedade de Reinaldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
5
dos Reis Moura.
Consta, ainda, que na mesma data, por volta das
17h20min, no interior da Delegacia de Polícia situada na Avenida José
Paulino, no 1.406, Centro, na cidade de Paulínia, Yago atribuiu-se falsa
identidade, qualificando-se como Yuri Henrique Sousa do Nascimento, para
obter vantagem em proveito próprio.
Consta, por fim, que na mesma data, Jonatan
possuía coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um aparelho de
telefone celular marca Quantum MUV, cor preta, descrito no auto de
entrega de fl. 75, pertencente à vítima Dener Lucas da Silva, que o teve
roubado, conforme boletim de ocorrência do 1o DP de Campinas (fls.
70/71).
Apurou-se que os réus saíram pela via pública
com o veículo VW/Fox, placas ENC-3713, decididos a praticar crime de
roubo à residência.
Assim, avistaram Reinaldo parando o veículo
Ford/Ka em frente à residência para abrir o portão, momento em que Yago,
armado com uma garrucha, na companhia de dois indivíduos não
identificados, abordou a vítima e anunciou o roubo, enquanto Jonatan ficou
na direção do veículo VW/Fox, fazendo a vigilância e a garantia da fuga,
visando, assim, assegurar o sucesso da empreitada criminosa.
Ato contínuo, Yago, apontando a arma de fogo
para o ofendido, na companhia dos comparsas não identificados, mandou
que Reinaldo entrasse na residência, de onde subtraíram diversos bens
qualificados na exordial acusatória, colocando-os no veículo Ford/Ka, de
propriedade da vítima.
Yago era o mais violento e exigia a entrega de
joias e dinheiro, fazendo ameaças de morte ao ofendido, sua esposa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
6
filho, com a arma de fogo em punho, agredindo Reinaldo com chutes nas
costas e no peito.
Em seguida, a família foi trancada no banheiro,
momento em que os dois indivíduos não identificados fugiram na condução
do veículo da vítima e Yago seguiu no carro VW/Fox, conduzido por
Jonatan.
Os ofendidos gritaram por socorro e foram
ouvidos pelo vizinho, que conseguiu libertá-los e acionar a polícia militar.
Os réus foram surpreendidos em um bloqueio da
Guarda Municipal, onde foram abordados. O veículo Ford/Ka, que seguia
atrás, no qual estavam os indivíduos não identificados, não obedeceu à
ordem de parada, deu marcha à ré e fugiu na contramão de direção. Houve
perseguição, mas os rapazes lograram êxito em se evadir, abandonando o
carro com os objetos subtraídos e a arma utilizada no delito.
Yago identificou-se aos agentes com o nome de
Yuri, seu irmão adolescente. Os guardas municipais tiveram ciência do
roubo à residência e das características físicas e vestimentas dos
roubadores, que eram as mesmas de Yago.
Os acusados foram conduzidos à Delegacia de
Polícia, sendo Yago reconhecido pessoalmente pelas vítimas como o autor
do delito e o mais violento.
Perante a Autoridade Policial, Yago novamente
se identificou como Yuri, seu irmão menor de idade, com o fim de se
esquivar da prisão, mas ao saber que seria internado na Fundação Casa,
confessou no interior da Delegacia de Polícia que se passou pelo irmão,
porque era procurado pela Justiça por crime de roubo e, para não ser
preso, apresentou falsa identidade. Todavia, a confissão somente ocorreu
no dia seguinte à prisão, pois quando de sua abordagem, bem como de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
7
oitiva perante o 3o Promotor de Justiça de Paulínia, o acusado continuou a
afirmar que era o irmão Yuri, menor de idade.
A materialidade está demonstrada na portaria de
fls. 9/10, boletim de ocorrência (fls. 11/15), auto de exibição e apreensão
(fls. 22/24 e fls. 25/26), boletim de ocorrência de fls. 88/89 comprovando a
subtração do celular apreendido na posse de Jonatan, auto de entrega (fl.
93), auto de avaliação (fl. 123), bem como pela prova oral colhida.
A autoria está igualmente comprovada.
Jonatan Quixaba da Silva disse, em solo
policial, que estava na cidade de Sumaré, em um ponto de tráfico, onde
comprou o aparelho celular de um homem chamado de “Neguinho”, por R$
200,00, que lhe afirmou que o bem pertencia à sua ex-namorada. Quando
carregou o celular, tinha uma senha de bloqueio, a qual lhe era
desconhecida, motivo pelo qual contatou o vendedor para que ele
formatasse para lhe devolver. Este rapaz, Yago e “Zóio” pediram ao
declarante que os levasse até a cidade de Paulínia, pois tinham algo para
resolver. Atestou ter visto que Yago portava uma arma de fogo. Chegando
no local dos fatos, os rapazes pediram que ele esperasse do lado de fora
da residência e entraram no imóvel pelo portão, que estava aberto. Depois
de um tempo, notou um carro saindo da casa. Neste momento, Yago entrou
no automóvel do depoente, tendo ambos rumado para a residência do
corréu. Após alguns minutos, Yago lhe disse que os colegas estavam
demorando a voltar, motivo pelo qual decidiram retornar à residência para
procurá-los. Contudo, foram parados pela Guarda Municipal. Relatou que
no momento em que receberam a ordem de parada, o veículo que vinha
logo atrás deu marcha à ré e se evadiu. Notando que seriam abordados,
Yago lhe pediu que dissesse que o estava levando até a cidade de Paulínia
para dormir na casa de alguns parentes (fls. 60 e 90).
Em Juízo, inovou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
8
Relatou que Yago foi até sua casa junto com
outros dois rapazes, tarde da noite. Esclareceu que em razão de seu
trabalho como motorista de aplicativo, é conhecido no bairro e contratado
para fazer corridas particulares. Assim, os três indivíduos pediram que os
levasse até a cidade de Paulínia, onde deveria esperá-los para trazê-los de
volta a Sumaré, pelo que cobrou 50,00. Chegando em Paulínia,
estacionaram em frente a uma casa, que estava com os portões abertos, os
três rapazes desceram e ele ficou esperando dentro do carro. Achou que
tinha algo estranho, mas não suspeitou de nada. Disse que os indivíduos
conversaram entre si, ao longo da viagem, que deveriam ser rápidos nesta
casa e não poderiam demorar, pois logo deveriam voltar a Sumaré. O
declarante virou o carro na rua, estacionou um pouco à frente da residência
e ficou esperando os passageiros. Poucos minutos depois, Yago retornou
ao veículo e mandou que o depoente fosse embora, notando que ele
estava muito agitado. Questionou o rapaz sobre o que estava acontecendo,
mas ele lhe disse que não poderia contar e mandou que fossem embora.
Quando estavam saindo da cidade de Paulínia, foram parados em uma
blitz. Em seguida, foi notificado que estava sendo acusado, junto a Yago,
pela prática de um roubo, dizendo ter sido agredido pelos policiais. Sobre a
receptação, relatou ter comprado o celular de um rapaz que foi em sua
casa e lhe ofereceu, mas logo que colocou para carregar, notou que estava
bloqueado e nem chegou a usar o aparelho. Questionado se sabia que os
rapazes estavam armados, disse que achou que tinha algo estranho, mas
não viu a arma, atestando que não conhecia os rapazes anteriormente.
Yago
Sousa
do
Nascimento
admitiu,
extrajudicialmente, ter se passado por seu irmão, menor de idade, por ser
procurado da Justiça pela prática de um crime de roubo. Relatou que um
colega conhecido por “Jhone” estava sendo procurado pela polícia, motivo
pelo qual a namorada do rapaz pediu ao declarante que arrumasse um
carro para buscá-lo na cidade de Sumaré. Em seguida, Jonatan chegou em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
9
sua casa, dizendo que iria buscar não apenas “Jhone”, como também
“Neguinho” e “Zoio”, pois haviam praticado um roubo e estavam os três
sendo procurados pela polícia. No trajeto, Jonatan lhe confessou que havia
levado os rapazes para praticarem o roubo em uma residência. Ocorre que,
no caminho, acabaram parados em uma blitz. Relatou que foram, em
companhia dos policiais, à procura dos três rapazes, mas não conseguiram
encontrá-los, vez que eles se evadiram pelo mato e abandonaram o veículo
roubado. Nesta oportunidade, disse que “Zoio”, “Jhone” e “Neguinho” eram
os assaltantes, enquanto Jonatan foi o condutor do veículo que os levou
para a ação delitiva. Expressamente disse que o corréu participou do crime
e o contatou para que o ajudasse a encontrar os comparsas, que estavam
sendo procurados pela polícia, negando sua participação no roubo (fls.
47/48).
Perante a autoridade judiciária, também inovou.
Narrou que estava em companhia de dois
rapazes consumindo bebida alcoólica, quando decidiram praticar o roubo.
Para tanto, pegaram uma arma de fogo desmuniciada. Ficou sabendo que
havia um indivíduo no bairro que fazia corridas como motorista de
aplicativo. Assim, foi até a residência do corréu e perguntou quanto ele
cobraria para levar o declarante e seus comparsas até a cidade de
Paulínia, sendo pedido o valor de 50,00. Chegando em Paulínia, viram um
carro entrando em uma casa e, decididos a assaltar o local, invadiu, com
seus dois colegas, a residência da vítima. Atestou que não conhecia
Jonatan antes dos fatos e não disse a ele que pretendiam praticar um
roubo. Disse que foram seus comparsas que agrediram a vítima. Disse que
informou o nome de seu irmão e se disse menor de idade apenas aos
policiais, no momento de sua abordagem, porque estava sendo agredido,
afirmando que em Delegacia já se identificou corretamente.
Os guardas municipais Fernanda Machado dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
10
Santos e Erique Aparecido Marson narraram que realizavam um bloqueio
policial, quando decidiram parar o veículo ocupado pelos réus, que estavam
nitidamente nervosos. Imediatamente atrás, parou um veículo Ford/Ka, que
deu marcha à ré e se evadiu. Uma viatura o acompanhou, porém, o
condutor abandonou o carro e logrou êxito em empreender fuga a pé, por
um matagal. No interior deste veículo, foram localizados inúmeros bens,
inclusive uma arma de fogo. Logo após, chegou ao conhecimento da
guarda municipal a ocorrência de um roubo à residência, com a qualificação
de um dos assaltantes, que coincidia bastante com as características de
Yago. Este acabou admitindo a prática delitiva
inobstante tenha se
identificado como menor de idade e afirmando se chamar Yuri , afirmando
que seu irmão mais velho era o condutor do Ford/Ka e conseguiu se evadir.
Jonatan disse que estava voltando para casa após visitar um parente. As
vítimas Ronaldo e Ângela reconheceram Yago como o roubador que,
armado, agrediu o ofendido com socos e chutes.
As vítimas Reinaldo dos Reis Moura e Ângela
Moreira relataram que o ofendido chegava em sua residência, quando
desceu do carro para abrir o portão e foi abordado por três indivíduos um
deles armado , que anunciaram o assalto. No interior do imóvel, inúmeros
bens foram subtraídos e o roubador que estava armado agrediu Ronaldo
com chutes. A “res” foi colocada em seu automóvel, que também foi
subtraído, tendo os roubadores se evadido em sua posse. Os ofendidos
foram trancados no banheiro, junto com o filho do casal, mas conseguiram
gritar por socorro e foram libertados por um vizinho. Em solo policial, as
vítimas reconheceram apenas Yago como o rapaz que, armado, os
ameaçou e agrediu. Em Juízo, reconheceram os dois apelantes.
Pois bem.
A prova oral é farta e suficiente à condenação
dos réus pelos crimes a si imputados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
11
Nota-se que a defesa de Yago sequer se insurge
contra sua condenação, vez que confessou judicialmente o roubo,
buscando a defesa de Jonatan sua absolvição com relação aos delitos que
lhe foram atribuídos.
A princípio, cumpre destacar a importância da
palavra das vítimas nos crimes de roubo, sendo suficiente à condenação
quando em consonância com o conjunto probatório amealhado, como no
caso em tela.
Não se descuida que houve divergência de
informações no que tange ao reconhecimento ofertado pelos ofendidos
durante o inquérito e em Juízo. Contudo, analisando-se as provas colhidas,
temos por aptas à condenação.
Veja-se que houve unicidade no relato das
vítimas quanto à dinâmica dos fatos, vez que narraram, em detalhes, como
se deu o roubo contra si perpetrado.
A dúvida com relação ao reconhecimento se
justifica pelo patente temor que experimentaram, especialmente Ângela
que, nitidamente, estava extremamente nervosa em audiência não apenas
ao relatar os fatos, mas também e principalmente quando foi notificada
pela autoridade judiciária que precisaria realizar o reconhecimento pessoal
naquela oportunidade.
De qualquer modo, ainda que se considere que
Jonatan permaneceu no interior de seu carro durante todo o tempo, não
tendo sido visto pelas vítimas, as peculiaridades do caso concreto lhe são
desfavoráveis.
O primeiro ponto que merece destaque é a
divergência de relatos ofertados por cada um dos réus em Delegacia e,
posteriormente, em Juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
12
Em solo policial, ambos apresentaram versões
completamente fantasiosas e cheias de detalhes incoerentes e
contraditórios, demonstrando a falta de veracidade do quanto foi por eles
narrado naquela oportunidade.
Na
segunda
etapa
da
persecução
penal,
retrataram-se, apresentando novas narrativas para o ocorrido, as quais se
mostraram pouco plausíveis.
Disseram ambos os recorrentes que não se
conheciam antes dos fatos, mas, em solo policial, sua versão foi
nitidamente em sentido oposto, ou seja, de que se conheciam.
Jonatan, inclusive, disse em solo policial que foi
“Neguinho” quem lhe vendeu o aparelho celular com ele encontrado,
expressamente dizendo que o rapaz era um dos roubadores.
Yago, por sua vez, disse que o corréu lhe
convidou para irem, juntos, auxiliar outros indivíduos que teriam cometido
um roubo, o que demonstra que se conheciam.
Em Juízo, Yago admitiu sua participação no
roubo, mas procurou isentar Jonatan de qualquer responsabilidade, sem
sucesso.
Não nos parece crível que Jonatan tivesse se
proposto a levar três desconhecidos, tarde da noite, até a cidade de
Paulínia (onde não residia), ressaltando-se que sua esposa estava nos
momentos finais da gestação.
Também não nos parece crível que ele tenha
notado que algo errado estava acontecendo e não tenha noticiado a polícia
a respeito, com o fim de salvaguardar até mesmo a sua própria integridade
física.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
13
Ora, qualquer pessoa que tem dentro de seu
carro uma pessoa armada e ressalte-se que o próprio Jonatan admitiu
extrajudicialmente que viu Yago com a arma de fogo em mãos teme por
sua vida.
Assim, ao chegar na residência das vítimas,
poderia muito bem ter se evadido e deixado os rapazes no local.
Por fim, quando foram parados na blitz, a guarda
civil municipal Fernanda narrou que ambos os réus estava muito nervosos,
o que comprova que estavam conluiados para a prática do delito.
Por todo o exposto, considerando a pouca
credibilidade que trouxeram os acusados em suas versões em ambas as
etapas da persecução penal, em contraposição aos relatos firmes das
vítimas e dos milicianos, temos que a condenação de Yago e Jonatan pelo
roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas era mesmo
de rigor.
No que tange ao delito de falsa identidade,
imputado a Yago, também não houve insurgência defensiva.
É certo que em Juízo, o acusado negou ter se
identificado falsamente perante a Promotoria de Justiça e a autoridade
policial, porém, os milicianos atestaram que assim agiu e os documentos
juntados aos autos comprovam que ele se identificou como seu irmão,
menor de idade, para que não fosse descoberta sua condição de foragido.
Assim, bem configurado o delito em tela.
Por fim, igualmente se mantém a condenação de
Jonatan pelo crime de receptação.
Sua versão foi no sentido de ter adquirido o
aparelho de terceira pessoa (havendo divergência em sua versão a respeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
14
de quem seria o real vendedor, uma vez que em Delegacia disse ser um
dos roubadores, enquanto em Juízo, afirmou ser uma pessoa
desconhecida), por R$ 200,00 e, verificando que havia código de
desbloqueio, notou que algo estava errado.
Ocorre que as circunstâncias do caso concreto
permitem concluir pelo dolo necessário à configuração do crime em
comento.
A princípio, veja-se que o acusado afirmou ter
pagado pelo aparelho metade do valor pelo qual foi avaliado (fl. 123), o que
já é um indicador de sua origem ilícita.
Outrossim, não possuía nota fiscal do bem.
O roubo do celular ocorreu em 5 de fevereiro de
2018 e os fatos ora em apreço se deram em 9 de fevereiro de 2018. Ou
seja, apenas 4 dias após a subtração do aparelho, Jonatan foi surpreendido
em sua posse.
Considerando que o apelante estava, de fato, na
posse de bem de origem ilícita, cabia a ele comprovar a licitude da posse, o
que não fez.
Sobre o assunto, confira:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. NULIDADE DO ACÓRDÃO NÃO EVIDENCIADA.
SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO
RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo
Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
15
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nas razões
recursais, a defesa limitou-se a pugnar pelo reconhecimento da ausência
de dolo direto, o que implicaria absolvição por carência de provas, sem
que tenha sido deduzido pedido de desclassificação da conduta para a
modalidade tentada. Tal fundamento, por certo, foi rechaçado na decisão
colegiada, que entendeu ter havido a inversão do ônus probatório,
porquanto o réu foi surpreendido em poder do produto do crime, tendo a
defesa deixado de demonstrar a natureza lícita da res ou, ainda, que o
agente desconhecia que a coisa havia sido obtida por meio criminoso.
Nesse passo, não há se falar em carência de fundamentação idônea e, por
consectário, em nulidade do acórdão proferido no julgamento do apelo
defensivo. 3. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia
com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no
crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do
paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do
bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156
do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do
ônus da prova. . 4. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos
de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela
materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de
desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame
do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do
writ. Precedentes. 5. O simples fato de o agente ter pago pelo bem não
afasta a tipicidade do crime de receptação, pois, tratando-se de crime
plurissubsistente, em sua modalidade adquirir, a obtenção do bem pode
se dar de forma gratuita ou onerosa. 6. Nos termos do reconhecido
nos autos, o paciente dedica-se à compra e venda de veículos e, portanto,
a natureza da atividade laboral por ele exercida denotaria, em princípio,
a prática do crime de receptação qualificada, ao qual é imposta pena
bastante superior àquela aplicada na modalidade simples, dado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
16
maior grau de censura do comportamento. 7. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 388640/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
13/06/2017) (g.n.)
Sabe-se que na receptação, em razão da grande
dificuldade de se desvendar a real intenção do agente, as circunstâncias do
fato poderão revelar o dolo da sua conduta e permitirão aferir o seu
conhecimento quanto à origem ilícita do bem apreendido em seu poder.
E,
de
acordo
com
o
quanto
justificado
anteriormente, o conjunto probatório é apto a demonstrar o dolo necessário
à caracterização do crime de receptação.
Logo, concatenadas as provas obtidas no curso
da instrução processual, temos que a condenação dos acusados, nos
termos da r. sentença, era mesmo de rigor.
Passemos à dosimetria.
Jonatan
Para o delito de receptação, a reprimenda restou
fixada no mínimo legal.
No que tange ao crime de roubo, a pena-base
sofreu um acréscimo de 1/3 por ter sido praticado no interior da residência
das vítimas, sendo o ofendido ameaçado e agredido, na presença do filho
de 5 anos de idade, que sofre as consequências das cenas de violência
que presenciou até os dias atuais.
Nota-se que a justificativa é idônea e encontra
respaldo no que dispõe o artigo 59 do Código Penal, porém, a fração se
mostra excessiva e deve ser reduzida a 1/6, perfazendo 4 anos e 8 meses
de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
O pedido pela redução da reprimenda ao mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
17
legal não comporta acolhimento, vez que, previamente ajustado aos demais
para a prática do delito, anuiu com toda a conduta perpetrada pelos
comparsas, devendo ser responsabilizado pela ação delitiva como um todo.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Por fim, frente às majorantes, houve o acréscimo
de 1/3, perfazendo 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de
14 dias-multa.
Em razão do concurso material, as reprimendas
se somam, totalizando 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no piso.
Yago
Para o crime de falsa identidade, a reprimenda
foi fixada no mínimo legal de 3 meses de detenção e imposto o regime
inicial aberto, o que se mantém.
Para o roubo, pelos mesmos motivos já
mencionados, o acréscimo à pena-base foi justificado, modificando-se o
acréscimo a 1/6, perfazendo 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de
11 dias-multa.
É imperioso, para Yago, o reconhecimento das
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, como bem
pleiteou a defesa.
A confissão, ainda que parcial, deve refletir na
reprimenda imposta, segundo o entendimento jurisprudencial, sedimentado
na Súmula 545 do C. STJ.
Veja-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
18
“HABEAS
CORPUS
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita
revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como
coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso especifico para tal
fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedente. 2.
O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação
da eventual possibilidade de atuação ex offício, nos termos do artigo
654, § 2o, do Código de Processo Penal. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE CONFISSÃO
QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE TESES QUE VISAM ATENUAR A
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE.
IRRELEVÂNCIA.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Mesmo nas hipóteses de confissão
qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65. III, d, do
Código Penal, se os fatos narrados pelo autor influenciaram a convicção
do julgador. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ. 2. A redução ou o
aumento da pena deve observar critérios de proporcionalidade,
razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção do
crime. 3. Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a
fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a
pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes. A
utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea,
o que não ocorre na espécie em relação à confissão qualificada
apresentada. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício
para fixar a pena da paciente, em relação ao delito de homicídio
qualificado, em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão.” (STJ,
HC 450.201/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21/03/2019)
Assim, em razão da incidência das atenuantes, a
reprimenda retorna ao mínimo legal de 4 anos de reclusão e pagamento de
10 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
19
Neste ponto, insta salientar que as referidas
atenuantes não influenciam na pena imposta para o crime de falsa
identidade, pois a pena-base foi imposta no mínimo legal, incidindo, assim,
a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira fase, correto o acréscimo de 1/3
pelas majorantes, perfazendo 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado, a despeito da redução
da pena aplicada, não comporta alteração.
Isso porque o delito foi praticado mediante
violência e grave ameaça às vítimas, tendo havido agressão física ao
ofendido, na presença de seu filho de 5 anos, além do concurso com outros
3 indivíduos e mediante emprego de arma de fogo, circunstâncias que
ensejaram no acréscimo à pena-base e justificam a imposição de regime
prisional mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Sequer é de se alterar o regime prisional por
força do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois nada obstante
preveja que o tempo de prisão provisória deva ser computado para fins de
fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a detração pode ser
mais bem analisada pelo Juízo da Execução, o qual detém todas as
informações sobre a situação do acusado e poderá verificar, com a
acuidade necessária, as circunstâncias do caso concreto e a possibilidade
de substituição de regime prisional.
Confira-se:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU
REINCIDENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
20
FECHADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. WRIT
NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 6. Com o
advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença
condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de
fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do
Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional,
instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de
se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena
aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 7. As alterações trazidas
pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência
concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66
da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver
adotado tal providência. 8. Tratando-se de decreto condenatório já
transitado em julgado, sem que a matéria tenha sido analisada pelo
Colegiado de origem, ainda que no julgamento dos aclaratórios defensivos,
deve o Juízo das Execuções verificar a possibilidade de fixação de regime
mais brando pela detração do período em que o réu permaneceu
custodiado no curso da persecução penal. 9. Writ não conhecido e habeas
corpus concedido, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções
proceda ao exame da possibilidade de detração do tempo de prisão
cautelar, nos moldes do art. 387, § 2o, do CPP.” (STJ, HC 401931/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/10/2017)
O regime inicial fechado deve ser mantido
também para Jonatan, pelos mesmos motivos expostos para o corréu, bem
como porque restou condenado a uma pena superior a 7 anos de privação
de liberdade.
O pedido para que possam recorrer em liberdade
não comporta acolhimento, pelos mesmos motivos que justificaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000697-71.2018.8.26.0428 -Voto no 50.003
21
aplicação do regime prisional mais gravoso.
Ou
seja,
os
acusados
praticaram
crime
extremamente grave in concreto, cometido com emprego de arma de fogo
contra as vítimas, mediante violência real, demonstrando a personalidade
agressiva.
Mais a mais, permaneceram presos durante toda
a instrução, de modo que sua soltura, após condenação confirmada em
Segunda Instância, mostra-se inconveniente e descabida. Não há qualquer
fato novo que justifique a concessão do direito de recorrer em liberdade,
pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso interposto por Jonatan Quixaba da Silva, para
reduzir a reprimenda a ele imposta a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa,
no piso, e dá-se parcial provimento ao apelo de Yago Sousa do
Nascimento, para modificar a pena a ele aplicada pelo delito de roubo a 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator